Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701888-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CLEONALDO DE LIMA ARRUDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL CLEONALDO DE LIMA ARRUDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0718542-66.2022.8.07.0007, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante, para limitar os descontos em sua folha de pagamento e conta corrente. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os descontos em sua conta corrente. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido não foi apresentado perante o Juízo de primeira instância, de forma que não é possível o exame de tal pedido em sede recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022 15:41:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador